Tribunal: TJDFT
Processo: 0753575-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA OPE LEGIS. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ.
1. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz (art. 6o, VIII, do CDC), conforme apreciado no caso concreto, a peculiaridade da causa, notadamente a dificuldade de pagamento dos honorários periciais em razão da hipossuficiência econômica da parte autora/agravada.
2. Ao fornecedor incumbe demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3°, I, CPC, que se trata de inversão decorrente da lei.
3. Negou-se provimento ao recurso.